Tribunal: TJMT
Processo: 1024372-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024372-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THATIANE CAMPELO DE MOURA - CPF: 026.531.151-90 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Reclamação ajuizada por consumidora em face de companhia aérea, buscando indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo e sua remarcação automática para quatro dias após a data originalmente agendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional aos transtornos e prejuízos sofridos pela consumidora em razão do atraso de quatro dias do voo de retorno, e se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser estabelecido em patamar que atenda às finalidades de compensação da vítima e de repressão à conduta ilícita do ofensor, conforme preceitua o artigo 944 do Código Civil.

Na fixação do valor da indenização, impõe-se a observância da capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão do dano, e o caráter pedagógico da medida, sempre em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

A permanência forçada da consumidora em local diverso do seu destino por um período prolongado de 96 horas, sem a devida assistência ou alternativa razoável por parte da companhia aérea, extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral que demanda reparação em patamar superior ao inicialmente arbitrado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais orienta que a revisão do valor indenizatório é cabível quando a importância arbitrada se mostra irrisória ou exorbitante, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, buscando-se um montante que seja justo e eficaz.

A majoração da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se mais adequada para compensar os prejuízos morais sofridos pela consumidora e, simultaneamente, servir como desincentivo à reiteração de condutas semelhantes pela empresa aérea, conferindo à medida o necessário viés pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
O valor da indenização por danos morais decorrentes de atraso ou cancelamento de voo deve ser fixado em observância à extensão do dano, à capacidade econômica das partes, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, buscando-se o caráter compensatório para a vítima e pedagógico para o ofensor.
2.
A permanência forçada do consumidor em local diverso do destino por período prolongado, como quatro dias, em razão de cancelamento ou atraso de voo, configura dano moral que justifica a majoração do valor indenizatório, visando
desincentivar
a conduta ilícita da empresa aérea e garantir a efetividade da reparação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1024372-39.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: THATIANE CAMPELO DE MOURA

Recorrido
:
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

THATIANE CAMPELO DE MOURA ajuizou reclamação em face de
AZUL LINHAS
AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea de ida e volta para
Camboriú-SC
, com retorno agendado para 27/10/2024, partindo de Navegantes; b) ao tentar realizar o
check-in
para o voo de volta, foi surpreendida com o cancelamento e realocação automática para 31/10/2024, caracterizando um atraso de quatro dias; c) não houve aviso prévio e a declaração de contingência apresentava justificativas confusas e contraditórias, mencionando problemas meteorológicos e falta de disponibilidade operacional; d) a conduta da
parte reclamada
gerou transtornos, frustração, constrangimento e abalo emocional, sem assistência ou alternativa razoável, forçando-a a aceitar o voo remarcado e arcar com ônus adicionais de estadia. Requereu a condenação da
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a remarcação do voo, com novo embarque quatro dias depois, acarretou prejuízos à
parte

reclama
nte, extrapola
ndo os transtornos cotidianos; b
) a responsabilidade civil da
parte

reclama
da é objetiva e não foi excluída por ato exclusivo
do consumidor ou de
terceiros
; c
) os prejuízos morais restaram caracterizados.
Ao final, c
ondenou a
parte

reclama
da ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a quantia indenizatória de R$ 4.000,00 é irrisória e não se coaduna com a realidade dos fatos nem
com a jurisprudência dominante
; b) a permanência forçada por mais de quatro dias em outra cidade impõe dano mais grave do que atrasos de 12 ou 24 horas, justificando indenização superior; c) a fixação do valor não leva em conta os efeitos da inflação e a perda do caráter punitivo e pedagógico das indenizações, transformando-se em custo operacional para grandes empresas; d) o valor base de R$ 12.000,00 pode abarcar o caráter punitivo. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença
.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...)
1
. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal
, encontra
óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso do voo (96 horas)
sem nenhuma assistência material
,
tenho
que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 8.000,00.

Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
para majorar o valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) mantendo no mais os termos da sentença
a
quo
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025